Tribunal: TJDFT
Processo: 0748347-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748347-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA MARTA SOARES ALENCAR DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do Agravo Interno. Prazo 15 (quinze dias). I. Brasília, 30 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito